Tribunal: TJMT
Processo: 1091699-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091699-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESSE DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 011.313.941-19 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. VERBA SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:(i)
se a
contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (
ii
) se é devida a restituição em dobro
no caso de cobrança ilícita
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de prova da manifestação de vontade livre e informada do consumidor, aliada à vinculação da seguradora ao mesmo grupo econômico do banco mutuante, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme Tema 972/STJ.

4.
A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige comprovação de má-fé, não evidenciada no caso, impondo-se a devolução simples dos valores pagos.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento

“1.
Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha de seguradora.

“2.
A restituição dos valores pagos a título de seguro indevido deve ocorrer na forma simples quando ausente má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III e IV; 39, I; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, § 11 e § 14; 98, § 3o; CC, art. 389,
p.u
., e art. 406 (com redação da L. 14.905/2024).

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 09.12.2020; TJMT, N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025; TJMT, N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gesse da Silva Albuquerque
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
em
Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de
Banco Brasileiro de Crédito S.A.
, que julgou
improcedentes o
feito
(Id.
348419368
).

O
apelante sustenta, em síntese, a
abusividade da contratação de seguro prestamista
inserido no financiamento, alegando que houve imposição do produto sem possibilidade de escolha da seguradora, o que configuraria venda casada, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972).

Aduz, ainda, que a seguradora sequer foi devidamente identificada no contrato, o que viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, também, o direito à
restituição dos valores pagos a título de seguro
,

pleiteando que a devolução ocorra em dobro
.
Requer
o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro e condenando o banco à restituição dos valores, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.
(Id.
348419369
).

C
ontrarrazões

pelo não provimento do recurso (Id.
348419374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 06/01/2025, operação de crédito na modalidade de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário no 300290018-5), pela qual foi contratado o valor total de R$ 56.405,09, correspondente ao montante financiado para a aquisição do veículo Renault
Kiwi
Zen 1.0 (Placa RNL6A38), acrescido de encargos e seguro prestamista no valor de R$ 2.505,09.

O contrato foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.936,75, incidindo juros remuneratórios de 2,49% ao mês (34,34% ao ano), conforme demonstrado no Quadro Resumo constante da Simulação Eletrônica e do Bilhete de Seguro da operação
. (Id.
348418948
).

1.Do seguro prestamista

O apelante sustenta que o Seguro Prestamista foi incluído de forma automática e compulsória no contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco Brasileiro de Crédito S.A. - BBC (Cédula de Crédito Bancário no 300290018-5), sem qualquer manifestação de vontade autônoma
.

No contrato em análise, observa-se a inclusão do referido seguro, fornecido pela
Assurant
Seguradora S.A., no valor de
R$ 1.595,10
, lançado diretamente na rubrica de encargos financiados e incorporado ao montante total da operação
,
conforme demonstrado na Simulação Eletrônica e no Bilhete de Seguro no 2025010446316
(Ids.
348418943
e Id.

348418941
).

Embora formalmente previsto em instrumento apartado (Id.
348418943
), o seguro foi incluído como condição vinculada à operação de crédito, sem quetenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora responsável pela cobertura.

Os documentos juntados não demonstram que tenha sido assegurado ao consumidor o direito de escolher livremente a seguradora ou de optar pela não contratação. Ao contrário, o contrato limita-se a indicar, de forma genérica, a inclusão do seguro, sem campo específico de aceitedestacado, sem opção de recusa e sem prova de que a contratação tenha sido precedida de informação clara, adequada e individualizada.

Tal configuração, ainda que não formalizada em estrutura societária única, é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO

DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer que a contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato bancário
é
abusiva e se trata de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Da restituição em dobro

Na espécie, é caso de aplicar a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha o Banco agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios darazoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

3.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de dois dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, cujos honorários advocatícios devem
incindir
no percentual de 10% sobre o valor dacausa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (
REsp
1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
reconhecer a abusividade da tarifa de seguro
prestamista
, com a restituição simples dos valores pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026